Tribunal: TJDFT
Processo: 0758996-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 4.426/2009. DECRETO N. 31.452/2010. NATUREZA TRANSITÓRIA E VINCULADA À ATIVIDADE. NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do Adicional de Qualificação – AQ nos proventos de servidor público distrital aposentado, bem como de pagamento de parcelas retroativas e de reflexos sobre licença-prêmio convertida em pecúnia.
2. O recorrente sustenta que o art. 45 da Lei Distrital n. 4.426/2009 estende o adicional de qualificação aos servidores aposentados com paridade e que norma infralegal, prevista no Decreto n. 31.452/2010, não poderia restringir direito assegurado em lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Adicional de Qualificação – AQ, instituído pela Lei Distrital n. 4.426/2009, pode integrar os proventos de aposentadoria de servidor distrital aposentado e compor a base de cálculo de verbas indenizatórias decorrentes da relação funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adicional de qualificação constitui vantagem pecuniária vinculada à capacitação profissional do servidor e condicionada à comprovação de cursos ou atividades de qualificação.
5. A Lei Distrital n. 4.426/2009 prevê, no art. 27, § 3o, que os certificados de capacitação possuem validade de quatro anos, com cessação de seus efeitos após esse prazo, o que evidencia o caráter transitório da vantagem.
6. O Decreto n. 31.452/2010 dispõe, em seu art. 7o, § 3o, que o adicional de qualificação não integra os proventos de aposentadoria nem os benefícios de pensão, previsão que apenas explicita a natureza jurídica da parcela e não viola o princípio da hierarquia das normas.
7. A extensão prevista no art. 45 da Lei Distrital n. 4.426/2009 aos servidores aposentados ocorre apenas “no que couber”, o que afasta a aplicação de vantagens incompatíveis com a condição de inatividade, como o adicional de qualificação, cuja percepção exige atualização periódica da capacitação profissional.
8. Diante do caráter transitório do adicional de qualificação e por não integrar de maneira definitiva o patrimônio jurídico do servidor, incabível sua inserção na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída.
9. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1380263 e 1621312.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida.
Tese de julgamento: “1. O adicional de qualificação instituído pela Lei Distrital no 4.426/2009 possui natureza transitória e vinculada à atividade funcional, não se incorporando aos proventos de aposentadoria. 2. A expressão ‘no que couber’, prevista no art. 45 da referida lei, impede a extensão automática da vantagem aos servidores aposentados quando incompatível com a condição de inatividade. 3. O adicional de qualificação não integra a base de cálculo de verbas indenizatórias decorrentes da relação funcional, como a licença-prêmio convertida em pecúnia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 4.426/2009, arts. 27, § 3o, e 45; Decreto n. 31.452/2010, art. 7o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1380263, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 15.10.2021; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1621312, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 26.09.2022.